Tribunal: TJDFT
Processo: 0752293-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752293-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON AMADOR DA SILVA, MARAIZA DA COSTA FEITURIA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME, contra decisão de ID 78938893, a qual deferiu em parte o pedido liminar do agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença de no 0720884-91.2024.8.07.0003, movido em desfavor de EDSON AMADOR DA SILVA e MARAIZA DA COSTA FEITURIA. Consoante consta, a liminar foi deferida apenas para determinar que, além do valor mantido constrito pelo Juízo a quo (R$ 6.994,38), desprovido de natureza alimentar, seja mantida a penhora efetivada na origem no patamar de 10% do montante reconhecido como de caráter salarial (R$ 295,10), devendo haver a liberação do restante em favor dos devedores. Em suas razões, o embargante pede sejam seus embargos de declaração acolhidos e julgados procedentes a fim suprir omissão, com manifestação sobre a penhora de salário mensal na folha de pagamento da parte embargada. Aduz, em suma, que o pedido realizado no agravo não é para discutir a questão já resolvida na origem quanto ao valor constrito, e sim para questionar quanto a possibilidade de penhora mensal da renda dos embargos. Entretanto, a decisão de ID 78938893 não se manifestou expressamente sobre o pedido de penhora mensal sobre parte da renda dos embargados. Portanto, diante da omissão, espera manifestação deste juízo acerca da expedição de ofício ao empregador do executado, apreciando o pedido de penhora mensal do salário dos embargados, a fim de que os descontos sejam realizados diretamente pela fonte pagadora na folha de pagamento (ID 79292260). Contrarrazões apresentadas (ID 79526352). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados. No caso dos autos, possui razão o embargante, isso porque a decisão ora embargada, de ID 78938893, embora tenha entendido ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deixou de apreciar o pedido de penhora de parte da renda dos agravados, resolvendo tão somente a questão da manutenção da penhora no patamar de 10% do montante com caráter salarial constrito no SISBAJUD. Destaque-se, de fato, ter o Juízo a quo indeferido o pedido de penhora de salário na decisão agravada (ID 255184436 da origem), sendo a matéria devolvida a este Tribunal através do agravo de instrumento de ID 78813287, ponto sobre o qual não houve manifestação na decisão ora embargada. Assim, o vício passa a ser sanado. Como já exposto na decisão de ID 78938893, quando da determinação de manutenção da penhora de 10% dos valores bloqueados, inobstante a previsão inserta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), o qual trata da impenhorabilidade de remuneração, a jurisprudência tem debatido extensivamente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a cinquenta salários-mínimos para a satisfação de débitos de natureza não alimentícia. Dentro desse contexto, restou consignado ter o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentado o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Nessa linha, é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família (STJ, AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). No caso concreto, observa-se ser o agravado Edson Amador da Silva subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, percebendo rendimentos brutos de R$ 16.455,94 e líquidos no importe de R$ 4.936,79 (IDs 248107956 e 248107961 da origem). Por sua vez, a agravada Maraiza da Costa Feituria demonstrou perceber R$ 4.329,69 bruto, sendo líquido o montante de, aproximadamente, R$ 3.761,45 em seu emprego no Hospital Estadual De Águas Lindas (IDs 248107981 e 248107992), acrescido de aproximadamente R$ 3.452,83 bruto, dos quais R$ 2.822,29 são valores líquidos, advindo da relação de emprego junto ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (ID 248109490). Na hipótese dos autos, a constrição do percentual de 10% da verba destacada demonstra-se razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar dos executados, permite o cumprimento gradual da obrigação executada, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. A medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Portanto, a penhora no patamar de 10% constitui medida equilibrada e proporcional à capacidade contributiva demonstrada. Com essas considerações, com base na fundamentação da decisão embargada, aqui ratificada, a fim de integrar e aclarar o ato prolatado e, ainda, prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional, o dispositivo da decisão de ID 78938893 deve ser integrado para ser entendido da seguinte forma: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para (i) determinar que, além do valor mantido constrito pelo Juízo a quo (R$ 6.994,38), desprovido de natureza alimentar, seja mantida a penhora efetivada na origem no patamar de 10% do montante reconhecido como de caráter salarial (R$ 295,10), devendo haver a liberação do restante em favor dos devedores; e (ii) admitir a realização de penhora de 10% sobre os vencimentos brutos mensais dos devedores, abatidos apenas os descontos compulsórios com INSS e IR, até a quitação do débito.” Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração de ID 79292260 para, sanando a omissão e integrando a decisão de ID 78938893, deferir o pedido liminar formulado no agravo de instrumento para, também, admitir a penhora de 10% sobre os vencimentos brutos mensais dos devedores, abatidos apenas os descontos compulsórios com INSS e IR, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo para efetivação da decisão ora proferida, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Publique-se. Intimem-se. Estando o agravo de instrumento em condições de julgamento, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator